Tribunal: TJES
Processo: 5017510-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017510-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR FELIPPE DE CASTRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVOCAÇÃO TARDIA EM CONCURSO PÚBLICO. PUBLICIDADE INSUFICIENTE E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E À SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reabertura de prazo para entrega de documentos em concurso público. O agravante foi aprovado dentro do número de vagas, mas sua convocação ocorreu cerca de nove meses após a primeira chamada, por meio exclusivo do Diário Oficial, em desacordo com o padrão comunicativo anteriormente adotado pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a convocação tardia, publicada apenas no Diário Oficial, sem observância dos princípios da publicidade, da razoabilidade e da boa-fé, em descontinuidade com o padrão de divulgação anteriormente utilizado no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao edital, mas essa vinculação não é absoluta, devendo harmonizar-se com os princípios constitucionais da publicidade, da razoabilidade, da boa-fé e da segurança jurídica.

A ruptura abrupta no padrão de divulgação das convocações, aliada ao lapso temporal de nove meses de inatividade, comprometeu o dever de informação da Administração e gerou legítima expectativa nos candidatos quanto à manutenção da forma de comunicação adotada nas fases anteriores do certame.

A reabertura do prazo é medida reversível, que assegura o resultado útil do recurso e preserva a igualdade entre os candidatos, sem gerar prejuízo imediato à Administração ou a terceiros já empossados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A alteração unilateral pela Administração Pública na forma de comunicação das convocações de concurso público, após prolongado período de inatividade, viola os princípios da publicidade, da boa-fé e da segurança jurídica. 2. Deve ser reaberto o prazo para apresentação de documentos quando a convocação for feita de modo atípico e insuficiente, em prejuízo ao candidato aprovado dentro do número de vagas.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5017510-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR FELIPPE DE CASTRO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA - ES24426-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas e que entre a convocação inicial e a posterior, que passou a contemplar seu nome, transcorreu um lapso temporal significativo de aproximadamente nove meses. Constatou-se, ainda, que essa segunda convocação, em ruptura ao padrão de divulgação até então adotado pela Administração, foi publicada exclusivamente no Diário Oficial, sem a correspondente replicação nos demais canais oficiais.

É certo que o edital do processo seletivo faz lei entre as partes e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Todavia, a vinculação ao edital não se exerce de forma absoluta e dissociada dos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, notadamente os princípios da publicidade, da razoabilidade, da boa-fé e da segurança jurídica.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que entre a primeira convocação, ocorrida em julho de 2024, e a segunda convocação, realizada apenas em abril de 2025, transcorreu lapso temporal de aproximadamente nove meses de completa inatividade administrativa, sem qualquer comunicação.

Ademais, durante as fases anteriores do processo seletivo, a Administração se valeu simultaneamente do Diário Oficial, do site da Prefeitura e do portal da banca organizadora, circunstância que gerou legítima expectativa nos candidatos quanto à manutenção desse padrão comunicativo.

Nesse contexto, a publicação isolada do ato convocatório exclusivamente no Diário Oficial, após prolongado período de silêncio institucional, revela-se insuficiente para atender de forma adequada ao princípio da publicidade.

Outrossim, como consignado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
a continuidade de nomeações/posses pode tornar inócua a pretensão, esvaziando o resultado útil do recurso e comprometendo, de forma irreversível, o direito do agravante de prosseguir no certame em igualdade de condições. A medida pretendida (reabertura de prazo para entrega de documentos) é reversível e proporcional, não importando nomeação imediata.

Com base no exposto, conheço e dou provimento ao recurso para, confirmando a decisão de id 16531920,
(i) determinar ao Município de Serra que reabra ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação, o prazo para entrega dos documentos e exames exigidos, com a devida ciência pessoal ao candidato por meio idôneo, sem prejuízo da divulgação nos canais oficiais; (ii) assegurar a reserva da vaga correspondente até ulterior deliberação deste juízo, vedada a prática de atos que inviabilizem o aproveitamento do agravante, se atendidos os requisitos editalícios, ressalvada a possibilidade de adequação administrativa sem prejuízo a terceiros já empossados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.